Tribunal: TJDFT
Processo: 0700949-22.2021.8.07.0019
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. ACOLHIDA PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGADO. REVELIA AFASTADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL NÃO APRECIADO. PROVA DOCUMENTAL DIVERGENTE E INSUFICIENTE PARA O ESCLARECIMENTO DA QUESTÃO. ENCERRAMENTO PRECOCE DA INSTRUÇÃO. NECESSIDADE DE OITIVA DAS TESTEMUNHAS ARROLADAS. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES ACOLHIDAS. SENTENÇA ANULADA.

1. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de citação válida. Não obstante o mandado de citação de ter eventualmente sido recebido pela empresa ré em data posterior a data da audiência inaugural, o comparecimento espontâneo da ré à audiência a supriu. Sendo que não observa-se qualquer prejuízo a defesa da ré, posto que na audiência inaugural (sessão de conciliação) lhe foram assinalados os respectivos prazos para apresentação de contestação e regularização processual. Preliminar rejeitada.

2. Preliminar de nulidade da decretação da revelia. A empresa ré/recorrente teve sua revelia decretada sob o fundamento de ter coligido aos autos, de forma intempestiva, os seus atos constitutivos. Foi assinalado ao proprietário da empresa ré - quando este compareceu de forma espôntanea à audiência inaugural(sessão de conciliação), que foi realizada no dia 09.04.2021, sexta-feira (Id. 26.237.312) - , o exíguo prazo de 01(um) dia útil para a juntada dos atos constitutivos da empresa. A ré cumpriu a determinação no dia 13.04.2021, terça-feira (Id. 26.237.322 e Id. 26.237.323). Portanto, atendeu ao comando no segundo dia útil após a audiência inaugural, não se verificando qualquer prejuízo advindo do diminuto atraso, mormente considerando que a parte ré compareceu à audiência de forma espontânea e desacompanhada de advogado.

2.1. De acordo com a disposição inserta no artigo 20 da Lei no 9.099/1995, a revelia decorre do não comparecimento do "demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento" e, em se tratando de pessoa jurídica, na forma do § 4o, do artigo 9o, do mesmo diploma legal, "O réu, sendo pessoa jurídica ou titular de firma individual, poderá ser representado por preposto credenciado, munido de carta de preposição com poderes para transigir, sem haver necessidade de vínculo empregatício". O entendimento juriprudencial dispõe que a não apresentação da carta de preposição na audiência de conciliação não enseja a revelia, pois o documento pode ser juntado posteriormente, até a audiência de instrução e julgamento.

2.2. Com efeito, no caso em análise, o próprio titular da empresa ré compareceu à audiência inaugural (sessão de conciliação) e apresentou posteriormente os atos constitutivos, no prazo de dois dias úteis após o ato, sendo que o juízo de 1o Grau, ao encerrar a instrução processual e proferir sentença sem realizar a audiência de instrução e julgamento, considerou intempestiva tal juntada, decretando a revelia da empresa ré. Sobressai ainda que se trata de EIRELI - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, cujo único titular da pessoa jurídica compareceu pessoalmente ao ato judicial, regularizando a sua representação processual em prazo razoável(dois dias úteis) e sem que tenha havido demonstração de qualquer prejuízo processual nos autos. Assim, considerando todo o exposto, afasto a decretação da revelia. Preliminar acolhida.

2.3. No intuito de corroborar aludido entendimento, cito precedentes: (Acórdão no 1.056.811, Proc.: 0721093-65.2017.8.07.0016, Caso: Daiane Caprine dos Santos versus Condomínio Mansões Entrelagos; Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/10/2017, publicado no DJE: 8/11/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e; (Acórdão no 803.330, Proc.: 2013.07.1.035275-6 ACJ, Caso: União Brasiliense de Educação e Cultura – UBEC e Outros versus Breno Oliveira Martins, Relator: ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 15/7/2014, publicado no DJE: 22/7/2014. Pág.: 300).

3. Preliminar de nulidade da sentença em razão do cerceamento de defesa. No que concerne a preliminar de cerceamento de defesa, é cediço que havendo requerimento de produção de prova oral, sendo esta imprescindível a dar sustentação a pretensão ou alegação deduzida pela parte, torna-se obrigatória a realização da audiência de instrução e julgamento, sob pena de caracterizar ofensa ao direito constitucional de ampla defesa.

3.1. Ademais, os litigantes têm direito à realização de audiência de instrução e julgamento, pois é nela que serão ouvidas as partes e colhida a prova, na forma do artigo 28 da Lei no. 9.099/95. No mesmo sentido, o artigo 33 da Lei no. 9.099/95 determina que todas as provas sejam produzidas na audiência de instrução e julgamento, mesmo que não requeridas previamente, cabendo ao Juiz limitar ou excluir apenas aquelas consideradas excessivas, impertinentes ou protelatórias.

3.2. Evidencia-se que o cerne da demanda não revela questão unicamente de direito. Assim, vislumbro necessária a colheita de prova oral, pois, no caso, há necessidade de dilação probatória especialmente para possibilitar esclarecimentos acerca dos fatos narrados na inicial e dos eventuais danos suportados pela empresa autora. Nota-se que as provas documentais anexadas aos autos, por si sós, não se mostram hábeis a demonstrar com a certeza necessária para a formação da convicção do julgador a existência de vínculo jurídico entre as partes; mormente porque não restou suficientemente provado que o objeto(tapete da consumidora) foi lavado pela empresa ré, ante a divergência das anotações acerca das especificações dos objetos (tamanho dos tapetes) entregues à empresa ré para lavagem (Id. 26.236.742).

3.3. Dessa forma à míngua da manifestação do juízo de origem quanto ao pedido das partes para a relização da oitiva das testemunhas arroladas e considerando o encerramento prematuro da instrução, mostra-se imprescindível a realização da audiência de instrução e julgamento para colheita de provas complementares a fim de esclarecer os fatos, o que atrai a nulidade processual, devendo sobretudo o feito retornar à origem para o prosseguimento da instrução em seus ulteriores termos. Preliminar acolhida.

3.4 Precedente na Turma: (Acórdão no 1.307.800, Proc.: 0722961-73.2020.8.07.0016, Caso: Ademildo Paes Landim Lima versus UTB – União Transporte Brasília Ltda; Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 15/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

4. Recurso CONHECIDO. PRIMEIRA PRELIMINAR REJEITADA. DEMAIS PRELIMINARES ACOLHIDAS, para ANULAR A R. SENTENÇA, determinando o retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito em seus ulteriores termos, com a realização da audiência de instrução e julgamento.

5. Sem condenação ao pagamento de custas processuais adicionais e dos Honorários Advocatícios, à míngua de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.